Tribunal: TJMT
Processo: 1025886-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025886-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARA RUBIA DOS SANTOS - CPF: 255.316.976-00 (EMBARGANTE), JOSE GRANJA DE SOUZA - CPF: 382.754.818-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE GRANJA DE SOUZA - CPF: 382.754.818-72 (ADVOGADO), MARA RUBIA DOS SANTOS - CPF: 255.316.976-00 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADOS – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
1o EMBARGOS
–
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO
–

EMBARGOS ACOLHIDOS
–
2o EMBARGOS
– OMISSÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA –
AMBOS EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatado o erro material e a omissão indicada, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARA RUBIA DOS SANTOS e
BANCO BMG S. A.
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível n.o 1025886-09.2022.8.11.0041 (Id. n.o 193494683) interposto pela 1a embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADOS – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”

Em suas razões, de Id. n.o 194173154, a primeira embargante, Mara Rubia dos Santos, alega a ocorrência de erro material no acórdão, pois está como parte requerida o Banco Daycoval quando a demanda foi proposta em face do Banco BMG. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

O segundo embargante, por sua vez, no Id. n.o 194634175, aduz que há omissão no que se refere a análise da prescrição da pretensão autoral. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 196151185.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os recorrentes aduzem que há erro material e omissão no acórdão..

Em relação ao erro material, com razão a 1a embargante, pois a demanda foi ajuizada em face do Banco BMG S. A., mas consta no acórdão o Banco Daycoval, desse modo, o acolhimento dos embargos com a alteração do erro é medida impositiva.

Em relação ao vício apontado pelo 2o embargante, Banco BMG S. A., analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada em relação à análise da prescrição, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Pois bem.

Da Decadência e Prescrição

Considerando o fato de que o próprio banco alegou que a avença entre as partes está consolidada por meio do contrato de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, não há como acolher a tese de início do cômputo da prescrição da data de sua assinatura, já que está sedimentado o entendimento de que, em tais modalidades de ações, o marco inicial se conta do vencimento da última parcela.

Sendo decenal a prescrição disposta no art. 205 do CC, e não quinquenal ou trienal, como aduzido pela instituição financeira, este não teria se esvaído, como também o pleito de indenização por danos morais decorre da continuidade desta relação, de modo que, da mesma sorte, quanto a este não se aplica a tese de prescrição.

Assim sendo, não há o que se falar quanto à prescrição dos pagamentos, visto que o início do prazo ocorre com o último desconto, e as parcelas prosseguiram até o ajuizamento da demanda.

Desse modo, embora tenha se averiguado o vício, o mesmo foi sanado e não há que se falar em nulidade dos atos praticados.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos.

ACOLHO OS EMBARGOS
opostos por MARA RUBIA DOS SANTOS para corrigir o erro material e substituir no acórdão o nome do Banco Daycoval S. A. pelo Banco BMG S. A.

ACOLHO OS EMBARGOS
opostos por BANCO BMG S. A.

para sanar a omissão apontada, sem a aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024